Tribunal: STF
Processo: AI 860652
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IDENTIDADE DE PARTE DA MATÉRIA DISCUTIDA NESTES AUTOS COM O TEMA EM DEBATE NO RE 593.849. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Parte da questão controvertida nestes autos guarda identidade temática com a pretensão que será apreciada no julgamento do RE 593.849, o que por si só autoriza a devolução dos autos à origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.